Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703931-42.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGANTE: FABIANO FUGEIRO PIMENTA, GILZA MARIA FERREIRA PIMENTA APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PIMENTA LTDA, GILZA MARIA FERREIRA PIMENTA, SILVIA MARIA DO CARMO PIMENTA, FABIANO FUGEIRO PIMENTA, CLAUDIO FUGEIRO PIMENTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator